Tribunal: TCU
Processo: 005.584/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPF acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Joaquim Gomes/AL

Inteiro teor:
Acórdão 3660/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela representação do Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Município de Joaquim Gomes/AL, relacionadas à utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), especificamente em relação à contratação direta de fornecedores. Considerando que o representante alegou, em suma, terem ocorrido indícios de irregularidades na contratação direta de fornecedores pelo Município de Joaquim Gomes/AL, entre 2019 e 2022; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que esta Corte já fixou entendimento no sentido de que, nos casos de transferências fundo a fundo, deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo o TCU se pronunciar apenas após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços ( Acórdão 2716/2011-TCU-Primeira Câmara , 2594/2009-TCU-Plenário e 1988/2010-TCU-1a Câmara, todos de relatoria do Ministro Substituto Weder de Oliveira); considerando que é da competência primária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) a verificação da regular aplicação dos recursos em comento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada; c) enviar cópia da presente deliberação e de todas as peças do processo ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), para adoção das medidas de sua alçada; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.584/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Joaquim Gomes/AL. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.